Tribunal: TJES
Processo: 5038879-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038879-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5038879-08.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrida: ADÉLIA DA CONCEIÇÃO LOPES VIEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA BIOMETRIA FACIAL RECONHECIDA, MAS INSUFICIENTE PARA ATESTAR A REAL VONTADE. TESE DE FRAUDE DE TERCEIRO AFASTADA PELA CONFISSÃO DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. ERRO SUBSTANCIAL (ART. 138, CC). SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE
VERSUS
REALIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO ("TROCO"). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRÁTICA ABUSIVA E PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência/nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o Banco sustenta a regularidade da contratação digital, amparada por biometria facial, geolocalização e efetiva transferência de valores (TED) para a conta da autora, arguindo que a utilização do crédito configura aceitação tácita e que a pretensão autoral viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

II. Mérito

A controvérsia submetida a este Colegiado não reside na autoria formal da contratação, mas sim na
validade da manifestação de vontade
da consumidora e na higidez do negócio jurídico celebrado.

1. Da Superação da Tese de Fraude de Terceiro e do Reconhecimento da Autoria

Inicialmente, é imperioso destacar que a prova dos autos afasta a hipótese de fraude perpetrada por terceiros (estelionato clássico). Em audiência de instrução (Termo de ID 15037448
), a recorrida, em seu depoimento pessoal, reconheceu expressamente que as fotografias (
selfies
) apresentadas pelo Banco são suas e confirmou o recebimento de valores em sua conta bancária. Portanto, a tese de que a autora "não realizou a operação" sob a ótica física/biométrica cai por terra. O Banco Recorrente logrou êxito em provar que foi a autora quem interagiu com a plataforma digital.

2. Do Vício de Consentimento: Erro Substancial e Falha na Informação

Contudo, a confirmação da autoria da biometria não valida, automaticamente, o conteúdo do negócio jurídico, quando se verifica que a vontade manifestada não corresponde à intenção real do agente.

A autora foi categórica em seu depoimento:
"a depoente solicitou junto ao réu uma portabilidade e não um financiamento"
.

Aqui reside o cerne da questão. Há uma distinção abissal, técnica e financeira, entre
Portabilidade
e
Refinanciamento
:

Na
Portabilidade
, o consumidor busca migrar sua dívida para obter juros menores, mantendo ou reduzindo o prazo e o saldo devedor. Não há, em regra, liberação de "troco" na conta do consumidor.

No
Refinanciamento
(operação realizada pelo Banco), a dívida antiga é quitada, uma nova é criada, o prazo é estendido (no caso, para 84 meses) e a diferença é liberada como "troco".

Ao transformar uma solicitação de portabilidade em um refinanciamento com "troco", a instituição financeira induziu a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável (art. 39, IV, CDC), a
Erro Substancial
(arts. 138 e 139, I, do Código Civil), pois ela celebrou negócio jurídico
distinto
daquele que pretendia.

A contratação via
smartphone
, com telas reduzidas e fluxo rápido de "cliques", aliada à complexidade dos termos bancários, facilitou a ocorrência do erro. O Banco não comprovou, ônus que lhe cabia (art. 6º, VIII, CDC), que explicou de forma clara e ostensiva à consumidora que ela estava
recontratando
a dívida por longo prazo, em vez de apenas portá-la. A "
selfie
" prova a vida, não a compreensão das cláusulas contratuais.

3. Do Recebimento do Valor e a Boa-fé Objetiva

O argumento do Recorrente de que o recebimento do valor (TED) convalida o negócio por aceitação tácita não merece prosperar neste cenário específico. O crédito em conta, denominado "troco", foi justamente o instrumento que materializou o erro.

Se a autora acreditava estar renegociando/portando a dívida para obter vantagens, o depósito do valor pode ter sido interpretado como parte dessa vantagem ou economia, dada sua hipossuficiência técnica. A apropriação do valor não é ato de má-fé da consumidora, mas consequência direta da conduta abusiva do fornecedor que impôs produto diverso.

A solução jurídica correta, aplicada com acerto pela sentença, é o retorno ao
status quo ante
, com a anulação do contrato e a necessária
compensação
dos valores creditados (o "troco") com a indenização devida ou saldo devedor, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

4. Da Repetição em Dobro e do Dano Moral

Quanto à repetição do indébito, mantenho a condenação na forma dobrada. A imposição de refinanciamento travestido de portabilidade ou outra vantagem configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme entendimento modulado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). Não se trata de engano justificável, mas de estratégia comercial agressiva.

No tocante ao dano moral, este não decorre apenas do desconto em verba alimentar, mas da
quebra da confiança
e da imposição de um calvário administrativo e judicial à consumidora idosa para corrigir um erro provocado pelo próprio fornecedor. A manipulação da vontade do idoso para a venda de crédito consignado (refinanciamento) fere a dignidade e ultrapassa o mero dissabor.

O
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e razoável, servindo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular tal prática bancária, sem gerar enriquecimento ilícito.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos aqui delineados, notadamente o reconhecimento do vício de consentimento por erro substancial.

Fica autorizada, desde já, a compensação do valor da condenação com o montante efetivamente creditado na conta da autora (valor do "troco" provado nos autos), devidamente atualizado, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)